Tribunal: TJSP
Processo: 2265945-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265945-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
MARCO ANTONIO ROSSETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LUCAS
MARTINS DE PAULA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Itanhaém – 2a Vara Judicial
Embgte. : Marco Antonio Rossetto
Embgdo. : Lucas Martins de Paula Moreira
VOTO No 46.037
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 168/174 que, por votação unânime, conheceu em parte do
recurso e, na parte conhecida, negou provimento.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso,
obscuro e contradição. Aduz que foi determinado nos autos de primeiro grau
pesquisa Bacenjud para localização de contas do embargado e das empresas
relacionadas às fls. 112, entretanto, apenas foi realizada pesquisa referente à
empresa do embargado. Alega que poderá ser objeto de novo recurso
impugnando a concessão da gratuidade deferida ao embargado. Discorre acerca
do cálculo pericial. Requer seja aclarada a omissão no v. acórdão referente à
apreciação dos documentos de fls. 53/54, 68/69 e 342, sendo este último uma
pesquisa incompleta. Assevera que o embargado é dono de empresa, cujo capital
integralizado é de R$ 150.000,00. Requer que se aclare, já que o efeito da
concessão do benefício é ex nunc, se para a garantia dos provimentos judiciais
poderá constar dos cálculos da contadoria a sucumbência do processo originário,
assim, como os consectários do art. 523, § 1o, do CPC, já que o embargado
compareceu nos autos após a determinação para pagamento e após o protesto.
Diz que os pedidos de justiça gratuita anteriores haviam sido indeferidos, pois não
havia sido demonstrada sua real situação econômica. Pleiteia esclarecimentos de
todos os pontos indicados, sem prejuízo de possíveis providências, no sentido de
oficiar à OAB da 83a Seção de Itanhaém e à Defensoria de Santos, noticiando o
ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Constou expressamente do v. acórdão embargado o
seguinte:
“Com efeito, o agravante alega que a corré possui condições de
arcar com as custas processuais, despesas e honorários
advocatícios.
Ocorre que a decisão que concedeu tal benefício foi posterior ao
trânsito em julgado da r. sentença, não havendo prejudicialidade a
legitimar o interesse do agravante.
Ora, os efeitos da decisão concessiva do benefício da assistência
judiciária têm apenas efeitos ex nunc, não podendo retroagir para
alcançar fatos anteriores ao seu deferimento.
Nesse sentido, iterativos julgados desta Corte de Justiça:
“EMENTA: Agravo de instrumento - Alienação fiduciária - Busca
e
apreensão
-
Cumprimento
do
julgado
-
Verbas
de
sucumbência - Gratuidade da justiça - Pedido que pode ser feito
em qualquer fase processual, inclusive após a sentença -
Efeitos da concessão que se operam ex nunc, a partir da
decisão proferida, não se aplicando a atos pretéritos - Agravo
provido com observação.” (AI n° 0205251-98.2012.8.26.0000;
Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado, j. em 28
de novembro de 2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão
do benefício cabível para aqueles que recebem menos do que o
limite de isenção mensal do imposto de renda na fonte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Benefício que pode ser pleiteado a qualquer tempo em qualquer
grau de jurisdição, respeitada a coisa julgada. Concessão do
benefício que apenas surte efeitos ex nunc, não havendo o que
se falar em retroatividade. Recurso não provido.” (AI no
0.152.088-09.2012.8.26.0000; Rel. Des. José Luiz Germano; 2a
Câmara de Direito Público; j. em 23 de outubro de 2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM
EFEITO
RETROATIVO,
PARA
IMPEDIR
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
QUE
SÓ
PODE
SER
CONCEDIDO COM EFEITO “EX NUNC”. Certamente, os
benefícios da assistência judiciária abrangem todas as custas
processuais, e podem ser deferidos a qualquer tempo, desde
que comprovada a necessidade. Contudo, ao contrário do que
pretende o agravante, seus efeitos não possuem retroatividade,
não atingindo os atos pretéritos. Questão já pacificada pelo
STJ. Agravo não provido.” (AI no 0197686-83.2012.8.26.0000;
Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 12a Câmara de Direito
Privado; j. em 17 de outubro de 2012).
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
CONCESSÃO
-
PEDIDO
POSTERIOR À SENTENÇA - RETROAÇÃO DO BENEFÍCIO -
IMPOSSIBILIDADE - SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO NA
VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão
dos benefícios da justiça gratuita não tem o condão de afastar a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte,
visto que os efeitos do deferimento operam-se 'ex nunc', vale
dizer, a partir da decisão concessiva, não alcançando atos
pretéritos." (Ap. c/ Rev. 752.958-00/8 - 2a Câm. do Extinto 2o
TAC - Rel. Juiz ANDREATTA RIZZO - J. 30.8.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Os benefícios da assistência judiciária
gratuita não possuem a faculdade de permitir efeitos
retroativos, ou seja, recebidos operam efeitos a partir de sua
concessão, 'ex nunc', não contemplando os feitos anteriores."
(AI 855.344-00/3 - 3a Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz FERRAZ
FELISARDO - J. 10.8.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Certo é que, tanto o pedido quanto o
deferimento do benefício da justiça gratuita podem ser feitos
em qualquer fase do processo, seja de conhecimento ou de
execução. Seus efeitos, contudo, são 'ex nunc', operando-se
sua eficácia a partir de seu deferimento." (AI 853.982-00/4 - 1a
Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz PRADO PEREIRA - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
17.5.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. A concessão dos benefícios da justiça
gratuita não tem o condão de operar efeitos retroativos, ou seja,
seus efeitos irradiam após a sua concessão ('ex nunc'),
restando, assim, necessário o depósito a título de preparo, sob
pena de deserção." (AI 814.058-00/0 - 8a Câm. do Extinto 2o TAC
- Rel. Juiz WALTER ZENI - J. 9.10.2003)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO -
PEDIDO
POSTERIOR

INADMISSIBILIDADE.
Assistência
judiciária. Pedido formulado pela devedora em execução
fundada em título judicial. Concessão do benefício com efeito
'ex nunc'. Não retroatividade do benefício para liberar o devedor
do pagamento das custas, despesas e honorários de advogado,
decorrentes de condenação em processo de conhecimento.
Assistência judiciária que decorre do princípio de amplo e livre
acesso à Justiça e não para livrar o devedor da obrigação de
dar. Irrelevância de alteração da situação econômica da parte
desde o início do processo de conhecimento." (AI 762.892-00/6
- 8a Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz KIOITSI CHICUTA - J.
24.10.2002)
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO PELA
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO -
DESERÇÃO. Não desfrutando a parte, quando da interposição
de apelo, das benesses da Assistência Judiciária, não está ela
dispensada do cumprimento do disposto pelo artigo 511 do
CPC, impondo-se que a peça recursal venha acompanhada do
comprovante do respectivo preparo, sob pena de deserção."
(Ap. s/ Rev. no 799.506-0/0
rel. Des. Renato Sartorelli
26a
Câm. Direito Privado j. 02/05/05).
Veja-se também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"Os efeitos da declaração da assistência judiciária não podem
retroagir para alcançar atos anteriores". (REsp. no 382.224-0/RS,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 28.5.2002, 5a Turma,
unânime, in "Boletim do STJ", no 10, 2a quinzena - junho 2002, p.
48).
“PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. A concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
provimento ao agravo.” (AgRg no AREsp 48841/PR; Ministra
NANCY ANDRIGHI; Terceira Turma; j. em 18/10/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão
da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento processual. Como os efeitos da concessão são ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.” (REsp
904289/MS; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Quarta Turma; j.
em 03/05/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
460
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
EXTRA-PETITA.
NÃO-
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora
agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites em que a
lide lhe fora colocada à apreciação, não ensejando a alegada
extrapolação do julgado. 2. Os efeitos do benefícios da justiça
gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir
para alcançar atos processuais anteriormente convalidados,
mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o
propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios
que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento,
no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 839168/PA;
Ministra LAURITA VAZ; Quinta Turma; j. em 19/09/2006).
Assim, por inexistir prejudicialidade a legitimar o interesse recursal
do agravante quanto a concessão da justiça gratuita, não se
conhece do recurso nesta parte.
E mesmo que fosse o caso de apreciar a questão, restou
evidenciado nos autos que o agravado faz jus ao benefício da
justiça gratuita.
Observando que o agravado não havia demonstrado, até o
momento, sua real situação econômica, e por isto teve seus pedidos
de concessão da justiça gratuita indeferidos anteriormente.
Agora o agravado trouxe aos autos comprovante de que é isento de
declaração de imposto de renda (fls.133 dos autos de primeiro
grau), que o bloqueio à suas contas bancárias restou negativo (fls.
131), também não consta contas junto ao CNPJ de sua empresa
(fls. 342), fazendo jus ao benefício, não merecendo a r. decisão
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Assim, se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de
necessidade da requerente, correta a concessão do benefício da
assistência judiciária.”
Ora, apenas para que não paire qualquer dúvida, a r.
decisão agravada foi mantida e nela está prevista a incidência da multa e
honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC (fls. 95). E, como constou
expressamente do v. acórdão, os benefícios da justiça gratuita não retroagem e
se não incidem sobre a multa e honorários do art. 523 também não retroagem
para suspender a cobrança dos honorários sucumbenciais, por óbvio.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou o embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção do
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265945-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica